Tribunal: CARF
Processo: 13857.000281/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000281/2006-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.887 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
UNIGEL DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PAGAMENTO. 20 DIAS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DÉBITOS NÃO
DECLARADOS EM DCTF. APLICAÇÃO DO ART. 47 DA LEI 9.430/1996.
Se restar comprovado que o sujeito passivo efetivou o recolhimento do débito
no prazo de 20 (vinte) dias a contar do início da ação fiscal, conforme disposto
no artigo 47 da Lei no 9.430/96, deve-se reconhecer a extinção da obrigação
tributária, nos termos do artigo 156, I do CTN, independentemente de
declaração em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da
Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000281/2006-75
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-006.590, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PAGAMENTO. 20 DIAS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DÉBITOS
DECLARADOS. DCTF. ART. 47 DA LEI 9.430/1996.
Conforme art. 47 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
9.532/1997, a pessoa submetida a ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados à RFB, de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 No caso concreto, tal como delineado no Recurso Voluntário e reafirmado
pela manifestação de diligência apresentada pela Recorrente, os débitos
estavam declarados nas DIPJs e na escrita fiscal apresentada ao fisco, muito
embora a diligência e o acórdão recorrido tenham atestado ao contrário
 Se estivessem declarados os débitos objeto do auto de infração, sequer
haveria necessidade de lançamento fiscal, ou seja, seria desnecessária a
batalha administrativa, porque os débitos poderiam ter sido exigidos
automaticamente, com a inscrição em dívida ativa da União e posterior
ajuizamento da competente execução fiscal.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

 Os valores glosados constantes no auto de infração foram declarados nas
DIPJs, que se encontram acostadas as fls. 769, 853, e 922, pelo que não há
como afastar a aplicabilidade do art. 47 da Lei 9.430/96, sob a alegação de
falta de declaração em DIPJ.

Em despacho às fls. 1140 a 1143, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria “Da aplicação do art. 47 da
Lei 9.430/96 – não obrigatoriedade de declaração dos débitos em DCTF”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, eis que os fatos analisados nesses
acórdãos são diferentes daqueles examinados pelo julgamento
recorrido, pois a recorrente não declarou regularmente os débitos nem
em DCTF nem na DIPJ, enquanto nos acórdãos apontados como
paradigmas, os contribuintes informaram os referidos débitos na DIPJ;
 A hipótese de incidência do art. 47 da Lei 9.430/96 somente se perfaz
se: (i) tratar de débitos já declarados; (ii) a contribuinte for submetida a
ação fiscal; e (iii) a contribuinte efetuar o recolhimento dentro do prazo
de 20 dias, do termo de início da ação fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso deva ser conhecido.

Para melhor elucidar meu direcionamento, importante recordar:

Acórdão recorrido:
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PAGAMENTO. 20 DIAS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DÉBITOS
DECLARADOS. DCTF. ART. 47 DA LEI 9.430/1996.
Conforme art. 47 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
no 9.532/1997, a pessoa submetida a ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, os tributos e contribuições já declarados à RFB, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.”
 Voto (Grifos meus):
“[...]
Assim, o substitutivo já passou a conter também a palavra
“declarados”, ao lado de “lançados”, permanecendo tal redação até
a edição da Lei no 9.430/1996. Eis a origem do termo “declarados”,
na redação original do art. 47 da Lei no 9.430/1996.
Aprovado sem restrições pelo Senado Federal, o PL, já com o número
84/1996, seguiu para sanção presidencial, com ambas as palavras
“lançados” e “declarados”, tal qual figuravam na redação original
do art. 47 da Lei no 9.430/1996.
A subtração da palavra “lançados” ocorreu na Medida Provisória no
1.602, de 14/11/1997 (art. 65), posteriormente convertida na Lei no
9.532/1997 (art. 70). Na Exposição de Motivos (no 644, de
14/11/1997) da Medida Provisória, não são, no entanto, explicadas as
razões da alteração de texto, mencionando-se apenas a outra
alteração efetuada na Lei no 9.430/1996 (art. 44).
De fato, no texto atual, em que figura apenas o termo “declarados”,
que, diga-se, originalmente sequer constava da proposta do Poder
Executivo, parece o significado estar atrelado a um débito declarado
no qual não exista a necessidade de lançamento. Daí a menção à
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

DCTF, seja pelo parlamentar que deu origem ao texto, seja pela
autoridade lançadora, no presente caso.
[...]
Veja-se que com “regularmente declarados”, na súmula, e nos
julgados do STJ, assim como no relatório do deputado, desejou-se
fazer menção a tributos declarados em instrumento que dispense o
lançamento.
O “período de graça” fixado no art. 47 da Lei no 9.430/1996, na
redação dada pela Lei no 9.532/1997, trata de tributos pagos após o
início da ação fiscal (portanto, fora do instituto da denúncia
espontânea), e desde que tenham sido anteriormente “declarados”,
ou seja, constituídos/confessados pelo sujeito passivo de modo a
dispensar o lançamento do tributo.
Portanto, no caso em análise, em que os tributos não foram
regularmente declarados em DCTF, inaplicável o referido art. 47,
cabendo a manutenção da multa de ofício aplicada. A conversão em
diligência serviu, assim, à formação de convicção de quem
eventualmente alargasse a premissa a outras declarações, em uma
acepção mais ampla do termo “declarados” que figura na lei.

Acórdãos indicados como paradigma:
 Acórdão 9303-005.793:
Ementa:
“O PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA
LEI
No
9430/96,
DISPENSA
DECLARAÇÃO
EM
DCTF.
Se for comprovado que a Contribuinte efetivou o recolhimento do
débito no prazo de 20 (vinte) dias a contar do início da ação fiscal,
conforme disposto no artigo 47 da Lei no 9.430/96, impõe-se em
reconhecer a extinção da obrigação tributária, nos termos do artigo
156, I do CTN, independemente de declaração em DCTF.
Voto:
“[...]
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

Nada obstante, a Fazenda Nacional pugna pela manutenção da multa
no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) por entender que a
Contribuinte não se enquadra na regra contida do artigo 47 da lei no
9.430/96, em razão dos débitos a título de IPI terem sido informados
apenas na DIPJ, o qual não tem natureza jurídica de confissão de
dívida.
Discordo diametralmente, a Contribuinte de boa fé efetuou o
pagamento referente aos débitos de IPI, e ainda, informou em DIPJ.
Como o procedimento de pagamento foi efetuado no 20o vigésimo dia
após o início da ação fiscal, nos termos do artigo 47 da lei no
9.430/96, não há previsão legal que autorize a Contribuinte informar
ou retificar débitos (saldos devedores) em DCTF no curso da ação
fiscal.
Portanto, o argumento de que os pagamentos efetuados pela
Contribuinte não foram extintos por não terem sido declarados em
DCTF, não prosperam, ademais, entendo que a decisão recorrida deve
ser reformada, confirmando-se de plano o cancelamento integral do
Auto de Infração [...]”
 Acórdão 9303-002.397:
Ementa:
“APLICAÇÃO
DE
ACRÉSCIMOS
DE
PROCEDIMENTO
ESPONTÂNEO. ART. 47 DA LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 1996. DÉBITO DECLARADO. ALCANCE. INFORMAÇÃO
PRESTADA EM DIPJ. POSSIBILIDADE.
O benefício concedido pelo legislador (pagamento com os acréscimos
de procedimento espontâneo) aos contribuintes que recolherem seus
débitos no prazo de vinte dias contados do início da ação fiscal
alcança também os débitos declarados na DIPJ e não apenas na
DCTF.Data do fato gerador: 28/02/2002”
Voto:
“[...]
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

Assim, a meu ver e diferentemente da restrição estabelecida pela
instância de piso, quando se fala em "valor declarado", ao menos para
os fins propostos pelo artigo 47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, quer se falar de valor informado em qualquer das obrigações
acessórias e não apenas na DCTF.[...]”

Por se tratar de matéria que afeta qualquer tributo, não somente IPI, entendo
que a divergência, por óbvio, considerando somente o confronto das ementas, resta comprovada.
Ora, no acórdão recorrido entendeu-se que como “os tributos não foram regularmente
declarados em DCTF, inaplicável o referido art. 47, cabendo a manutenção da multa de ofício
aplicada”. Enquanto, nos acórdãos paradigmas, entendeu-se não ser essencial constar a informação
na DCTF para aplicação do referido art. 47.

Sendo assim, conheço do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, sem delongas, haja vista essa turma já ter apreciado
essa discussão, antecipo meu voto por dar provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo. O que,
por conseguinte, recordo o próprio acórdão apontado como paradigma no 9303-005.793.

Eis o voto:
“[...]
Nada obstante, a Fazenda Nacional pugna pela manutenção da multa no
patamar de 75% (setenta e cinco por cento) por entender que a Contribuinte
não se enquadra na regra contida do artigo 47 da lei no 9.430/96, em razão
dos débitos a título de IPI terem sido informados apenas na DIPJ, o qual não
tem natureza jurídica de confissão de dívida.
Discordo diametralmente, a Contribuinte de boa-fé efetuou o pagamento
referente aos débitos de IPI, e ainda, informou em DIPJ. Como o
procedimento de pagamento foi efetuado no 20o vigésimo dia após o início da
ação fiscal, nos termos do artigo 47 da lei no 9.430/96, não há previsão legal
que autorize a Contribuinte informar ou retificar débitos (saldos devedores)
em DCTF no curso da ação fiscal.
Portanto, o argumento de que os pagamentos efetuados pela Contribuinte não
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

foram extintos por não terem sido declarados em DCTF, não prosperam,
ademais, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se
de plano o cancelamento integral do Auto de Infração.
Explico e fundamento.
Com efeito, como disse, entendo que pelo fato da Contribuinte na época dos
fatos estar sob ação fiscal, obsta qualquer procedimento de manipulação,
retificação, alteração em DCTF, logo, em cumprimento ao artigo 47 da lei no
9.430/96, a obrigação foi extinta com o pagamento, nos termos do artigo 156,
I do Código Tributário Nacional CTN.
Contudo, noutro giro, tem-se que o artigo 47 da lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, de sua leitura, extraímos que o dispositivo não contempla
ou indica que os débitos devem ser informados em DCTF. Vejamos:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto, a Contribuinte recolheu a totalidade dos débitos, acrescidos de
juros moratórios e informou em DIPJ, quanto a DCTF reitero repetitivamente
que não era possível informar os saldos devedores na declaração sob ação
fiscal, considerando ainda, que o artigo 47 da lei no 9.430/96, não dispõe que
o débito deve ser declarado em DCTF para produzir os efeitos legais.
Outrossim, observo junto aos autos, que a Contribuinte de fato estornou os
valores que foram originalmente creditados e glosados, mediante pagamento.
Neste sentido, o procedimento realizado pela Contribuinte esta de acordo o
artigo 193, § 6°, c.c. os artigos 201 e 366, todos do RIPI/02, vigente à época
dos fatos, os quais, determinam que os estornos de créditos de IPI, após o
prazo legal sujeita-se à incidência de encargos legais e que os recolhimentos
deverão ser efetuados mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF.
In verbis:
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

"Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25, § 3°, Decreto-Lei n° 34, de 1966, art.
2°, alteração 8a, Lei n° 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art.
11):
§ 6° Na hipótese do § 5°, se o estorno for efetuado após o praz previsto e
resultar em saldo devedor do imposto, a este serão acrescidos os encargos
Legais provenientes do atraso.
Art. 201. O recolhimento do imposto deverá ser efetuado por meio do
documento de arrecadação, referido no art. 366.
Art. 366. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais será usado para
recolhimento do imposto e acréscimos eventualmente exigidos, segundo as
instruções expedidas pela SRF".
Deste modo, em vista do pagamento referente ao saldo devedor de IPI,
acompanhado de multa de mora e juros moratórios, antes da lavratura do
Auto de Infração, devem ser extintos nos termos do artigo 156, I do CTN.
Por derradeiro, hipoteticamente falando, caso a Contribuinte efetuasse a
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, o crédito não seria
extinto? sim, está acompanhado do pagamento integral. [...]”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 13857.000281/2006-75

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital